Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. AUSÊNCIA. SUBSUNÇÃO. ARTIGO 85, §11 do CPC. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento que os honorários recursais não têm autonomia ou existência independente da sucumbência fixada na origem, representando um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, é descabido o seu arbitramento na ausência de fixação anterior.
4. Embargos de declaração rejeitados.